Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. CÁLCULO PERICIAL. ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CONTA PASEP DIVERSO DO OFICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor.
3. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil S/A deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
4. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada com índices não previstos na legislação regente. Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da autora e provido o apelo do réu.